Tribunal: TJSP
Processo: 1002451-57.2018.8.26.0581
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ausência de pronunciação acerca do acordo celebrado entre as partes e homologado – Previsão de desistência de qualquer recurso por parte da embargante – Insistência desta na apreciação do recurso – Vício no decisium passível de reparo – Arbitramento de honorários advocatícios nos moldes do disposto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ausência de pronunciação acerca do acordo celebrado entre as partes e homologado – Previsão de desistência de qualquer recurso por parte da embargante – Insistência desta na apreciação do recurso – Vício no decisium passível de reparo – Arbitramento de honorários advocatícios nos moldes do disposto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Condenação que deve ser tratada pelas partes nos termos acordados, sob pena de descumprimento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002451-57.2018.8.26.0581/50001, da Comarca de São Manuel, em que são
embargantes
BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S/A
e
ITAPEVA
XII
MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS,
é
embargada
SONIA
MARIA
ROZOLIM INNOCENTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1002451-57.2018.8.26.0581/50001 - São Manuel - Voto no 47212
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No : 47212 P
EDEC.No : 1002451-57.2018.8.26.0581/50001
COMARCA : SÃO MANUEL
EBTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E ITAPEVA XII
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
EBDA. : SONIA MARIA ROZOLIM INNOCENTI

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Ausência
de pronunciação acerca do acordo celebrado entre as partes
e homologado Previsão de desistência de qualquer recurso
por parte da embargante Insistência desta na apreciação
do recurso
Vício no decisium passível de reparo

Arbitramento de honorários advocatícios nos moldes do
disposto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil
Condenação que deve ser tratada pelas partes nos termos
acordados, sob pena de descumprimento
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela requerida contra o v. acórdão de fls. 20/21, que
acolheu

os
embargos
declaratórios
opostos
pela
adversária e fixou honorários advocatícios sucumbenciais
ante a parcial procedência concedida aos embargos à
execução.
Aponta omissão no v. acórdão, que deixou
de apreciar a notícia de acordo já homologado entre as
partes, por meio do qual a embargada expressamente se
comprometeu a desistir de qualquer recurso existente, bem
como tendo restado pactuado que cada parte arcaria com os
honorários advocatícios de seu próprio patrono.
É o relatório.

Não assiste razão aos embargantes.
Conforme
se
verifica
do
despacho
de
fls.14, ante notícia de acordo trazia aos autos pela ora
embargante
(fls.9/12),
a
então
recorrente,
parte
adversária, foi intimada para se manifestar acerca da
persistência de seu interesse recursal.
A
então
embargante
se
manifestou
às
fls.17, reiterando seu interesse, e sustentando que o
mérito do processo não é objeto da dívida, mas sim
irregularidade processual que em nada prejudica o acordo
firmado entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1002451-57.2018.8.26.0581/50001 - São Manuel - Voto no 47212
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Havendo
insistência
da
recorrente
no
conhecimento do recurso, e tendo em vista que a matéria
abordada pelos embargos declaratórios compreendia verba
autônoma, de titularidade do patrono, de rigor o
conhecimento do recurso para correção do acórdão que, por
omissão, deixou de fixá-la, tratando-se de determinação
do art. 85, §8o do CPC.
Convém ressaltar, porém, que os termos do
acordo vinculam as partes, de forma que a condenação
sofrida nos autos dos embargos à execução deve ser por
elas
tratada
conforme
convencionado,
sob
pena
de
descumprimento da composição.
De resto, o que a embargante procura com
estes embargos, é modificar aquele resultado, coisa que
não é mais possível nesta fase, em face da natureza
infringente do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel.
Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Ademais, transcreva-se, ainda, elucidativa
ementa sobre a desnecessidade de se abordar todos os
pontos suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados,
bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento,
sobreconcentrando-se
no
núcleo
das
relações jurídico-litigiosas, com suficiência para o
deslinde” (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1002451-57.2018.8.26.0581/50001 - São Manuel - Voto no 47212
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais”
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo
Civil, artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição
quando
na
sentença
se
incluem proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante o exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator